Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701677-18.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARDOQUEU BRAZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEIDIMILER GUSMAO AGUIAR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mardoqueu Braz de Oliveira contra a decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 170893994 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Deidimiler Gusmão Aguiar em face da parte agravante e de Wanessa Jossana Bougleux, processo n. 0704213-67.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão dos atos constritivos e expropriatórios decretados naqueles autos e deferiu o pedido de adjudicação, pela parte exequente, do veículo MARCA/MODELO PEUGEOT 07 HB XR S, MODELO 2008/2009, PLACA IAH-8146. Em razões recursais (Id 50435651), o agravante alega a falta de razoabilidade e proporcionalidade das medidas adotadas pelo juízo de primeiro grau, por ofensa à dignidade humana da parte executada, tendo em vista que não “há a necessidade de adjudicação do único veículo da família e não se trata de impenhorabilidade, uma vez que o mesmo continua como garantia do pagamento da dívida”. Ao final: 1- Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de suspender a adjudicação do bem citado no teor da inicial e a consequente restituição do bem ao agravante; 2- Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a suspensão da adjudicação. Na sequência, esta relatoria proferiu despacho nos seguintes termos (Id 50456326): O agravante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, nem formulou, em suas razões, pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que ele comprove, nos autos, o recolhimento em dobro, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, em razão disso, não ser conhecido. (...) Por derradeiro, foi certificado o decurso do prazo para recolhimento do preparo recursal (Id 51035560). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. No caso, o agravo de instrumento interposto não reúne condições de ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque, mesmo intimada para tanto, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo que lhe foi conferido. Vejamos. No pronunciamento desta relatoria catalogado ao Id 50456326, foi determinado o recolhimento de preparo recursal em dobro e sua comprovação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Apesar de cientificado, o agravante permaneceu inerte, consoante certidões lavradas pela Secretaria da c. 1a Turma Cível, deixando transcorrer, sem cumprimento, o prazo fixado de cinco dias para comprovar o pagamento do preparo (Id 51035560). É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo agravante é o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Sobre o assunto, trago à colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo agravante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento com fundamento na deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora